Tribunal: TJSP
Processo: 9000183-07.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000183-07.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante ANDRE LUIZ
MENEZES DE ARRUDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
presente agravo para absolver o reeducando ANDRÉ LUIZ MENEZES DE
ARRUDA da acusação de cometimento da falta disciplinar discutida nos presentes
autos, determinando a exclusão da anotação em seu prontuário, sendo reestabelecida
a situação anterior. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-07.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Agravo em execução no 9000183-07.2019.8.26.0047
Comarca: Assis
Agravante: André Luiz Menezes de Arruda
Agravado: Ministério Público
VOTO No 22.323
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave
reconhecida.
Insurgência
defensiva.
Alegada
atipicidade.
Ocorrência. Ato de receber tatuagem, realizada por outro detento.
O simples fato de permitir que outro detento tatue seu corpo não
configura falta grave. Prevalência dos princípios da legalidade e
taxatividade. Agravo provido para afastar a falta disciplinar.
Trata-se de recurso de agravo em execução
interposto por ANDRÉ LUIZ MENEZES DE ARRUDA contra a decisão
de fls. 35/36, proferida em 1o de outubro de 2019 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Assis, do Júri e das Execuções Criminais,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave por
parte do sentenciado, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e
determinou a interrupção do prazo de contagem apenas para o
benefício de progressão de regime prisional.
Inconformado, o reeducando interpôs recurso
de agravo, discorrendo sobre a atipicidade da conduta praticada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-07.2019.8.26.0047 -Voto no
3
requerendo a sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a redução da
perda de dias remidos (fls. 41/48).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 83/84), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 86) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do agravo
defensivo (fls. 96/99).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
comporta provimento.
Segundo
consta
nos
autos,
durante
procedimento de contagem de presos na cela, agentes penitenciários
notaram que o agravante André Luiz e o detento Rogrigo haviam
confeccionado novas tatuagens, no próprio corpo, no interior do
estabelecimento prisional, o que seria vedado segundo a “Portaria
106/14-PPP” (fl. 5v).
Em sede de procedimento administrativo
disciplinar, os agentes penitenciários Valdir e Paulo confirmaram
integralmente os fatos, discorrendo novamente sobre a dinâmica da
ocorrência, no sentido de que notaram as novas tatuagens no corpo
dos detentos, as quais não constavam no banco de dados da unidade
prisional, comunicando a autoridade responsável para as providências
cabíveis (fls. 14/14v).
Ouvidos
nos
autos
do
procedimento
administrativo disciplinar, tanto o agravante André Luiz quanto o
detento Rodrigo reconheceram que fizeram novas tatuagens no
interior do presídio, mas não tiveram qualquer intenção de
desrespeitar servidores ou causar algum tipo de desordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-07.2019.8.26.0047 -Voto no
4
15/15v).
Em suma, atribuiu-se como falta disciplinar ao
agravante o simples fato de estar recebendo, em seu corpo, uma
tatuagem.
Tal fato, porém, não se coaduna com qualquer
das hipóteses legais de falta disciplinar de natureza grave.
Como é sabido, as faltas graves guardam
relação com os princípios da legalidade e taxatividade, dependendo
de lei para a sua tipificação.
As hipóteses de faltas graves encontram-se
previstas na Lei de Execução Penal, a saber:
Art. 50. Comete falta grave o condenado à
pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz
de ofender a integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições
impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII tiver em sua posse, utilizar ou fornecer
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-07.2019.8.26.0047 -Voto no
5
com o ambiente externo.
O art. 39, incisos II e V, da LEP, por sua vez,
impõe ao reeducando o dever de obediência e execução do trabalho e
ordens recebidas.
Ora, no caso em tela, inexistiu qualquer ato de
desobediência por parte do reeducando, porquanto nenhuma ordem
foi emanada pelos agentes penitenciários. Ao contrário, quando estes
questionaram sobre a confecção das novas tatuagens, os detentos
confirmaram sem qualquer resistência ou intenção subversiva.
Note-se que nem sequer a posse de aparelhos
de confecção de tatuagem foi atribuída ao agravante, mas tão
somente a realização de uma tatuagem em seu próprio corpo, o que,
contudo, entendo não se tratar de falta disciplinar de natureza grave
por ausência de previsão legal.
Por sua vez, cumpre destacar que a Secretaria
de Administração Penitenciária não possui competência para
especificar quais seriam as faltas disciplinares leves e médias. Isto
porque o art. 49 da LEP dispõe competir à legislação local defini-las.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
Legislação local: deve-se entender a lei editada
pelo Estado-membro, nos termos do art. 24, I,
da Constituição Federal (direito penitenciário).
Não se trata, naturalmente, de regulamento
interno de presídio, editado pelo diretor, por ato
normativo unilateral e sem qualquer consulta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-07.2019.8.26.0047 -Voto no
6
terceiros. (Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, vol. 2, nota 107 ao art. 49 da
LEP).
Dessa feita, inexiste em nosso ordenamento
jurídico qualquer previsão válida quanto às faltas disciplinares médias
ou leves, não sendo, portanto, possível sua aplicação.
Nessa linha de raciocínio, diante da ausência
de comprovação da ocorrência de falta grave na espécie, torna-se de
rigor a absolvição do reeducando quanto ao fato discutido no presente
processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao presente agravo para absolver o reeducando ANDRÉ LUIZ
MENEZES DE ARRUDA da acusação de cometimento da falta
disciplinar discutida nos presentes autos, determinando a exclusão da
anotação em seu prontuário, sendo reestabelecida a situação anterior.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator